Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão (DL 911/69) – Suposta fraude no boleto bancário.
1. O comprovante de pagamento apresentado pelo devedor tem como beneficiário do depósito pessoa estranha ao negócio firmado com a agravada e à relação processual.

2. Assim, em princípio, não há prova de pagamento ao credor fiduciário ou a quem o represente, nem muito menos de sua participação na suposta fraude, o que autoriza a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo a quo.